Tribunal: STF
Processo: ACO 1156
Classe: ACO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO. Conflito negativo de atribuições. 
   Ação civil de reparação de dano ao erário. Improbidade 
   administrativa. Desvio de recursos do FUNDEF. Inexistência de 
   complementação de verbas federais e de interesse da União. Feito 
   da atribuição do Ministério Público estadual. Conflito conhecido 
   e acolhido, para esse fim. É atribuição do Ministério Público 
   estadual atuar em ação de reparação de dano ao erário, por 
   improbidade administrativa concernente a desvio de recursos do 
   FUNDEF, quando não tenha havido complementação de verbas 
   federais.